Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723269-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J ROMILTON LOPES MESQUITA, GLEIDE DE FARIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0709910-18.2022.8.07.0018 impetrado por J ROMILTON LOPES MESQUITA e GLEIDE DE FARIAS DE OLIVEIRA em desfavor do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e outros, deferiu o pedido liminar, para determinar o ingresso dos impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual. Em suas razões recursais (ID 37285195), afirma que a parte impetrante é praça do CBMDF e que, encontrando-se na graduação antecedente, não deve habilitar-se para participar do processo seletivo para grau de hierarquia superior àquele que se segue no seu atual posto na caserna. Pretende o agravante com o presente recurso a reforma da decisão agravada, impedindo, assim, os agravados de participarem no Curso Preparatório de Oficiais nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme decisão ID 37356938, tendo o agravante interposto agravo interno. Compulsando os autos de origem, verificou-se ter sido proferida sentença, na qual foi revogada a liminar anteriormente deferida e denegada a segurança (ID 136281504 dos autos de origem). Instado a se manifestar acerca do interesse recursal, o agravante não se manifestou. No caso, ante a prolação de sentença, na qual houve a revogação da liminar anteriormente deferida, que estava sendo contestada no presente recurso, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso em razão da prolação da sentença. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, e, por consequência, do agravo interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora